Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736395-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSVALDO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: NIVALDO DA CUNHA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713369-50.2020.8.07.0001 - id 106842971) que rejeitou as alegações de excesso de execução, erro de cálculo e/ou enriquecimento ilícito, em cumprimento provisório da sentença coletiva exarada pela 3a Vara Federal do Distrito Federal na ACP 94.00.08514, que o condenou solidariamente ao pagamento das diferenças dos índices de correção monetária (BTN no percentual de 41,28%) aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990. Discorda da metodologia dos cálculos, pois ensejariam o alegado excesso. Afirma que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, e não o IPCA/IBGE. Aduz que os juros deveriam ser na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e que devem incidir a partir da citação na fase de liquidação de sentença. Afirma serem indevidos juros remuneratórios ante a natureza indenizatória do crédito. Requer a suspensão da decisão impugnada, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris. O agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada do valor que entende devido – CPC 525, § 4o. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “Analisando os fundamentos da impugnação apresentada pelo requerido, observo que a parte cingiu-se a tecer argumentos genéricos e desprovidos de qualquer comprovação técnica suficientemente apta a corroborar que o laudo pericial merece reparos. Alega sucintamente que decisão saneadora inverteu o ônus da prova e que não constam documentos nos autos que sustentam ser necessária a devolução dos valores pagos ao PROAGRO, sendo esses descontos indevidos. Todavia, conforme esclarecido pelo perito ao ID 104262547, na Cédula Rural n° 89/00315-2 há cláusula de Adesão ao PROAGRO. Somado a isso, foi identificada a ocorrência de lançamento relativo à indenização PROAGRO no SLIP/XER 712 da operação analisada. Portanto, não se mostra indevido o decote realizado pelo perito na elaboração dos cálculos em seu laudo pericial. Nesse compasso, ressalte-se que o Perito esclareceu devidamente o método utilizado na confecção do laudo pericial, explicando de forma técnica os motivos que o levaram a conclusão do laudo. Assim sendo, não merece prosperar a simples indignação com o resultado apresentado pela prova, desprovida de elementos mínimos para a sua confrontação, limitando-se o executado a impugnar de forma genérica. Neste sentido: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO DA ESPÉCIE CANINA APÓS CIRURGIA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. NATUREZA ESPECIAL. AFETO PELO ANIMAL. CONSIDERAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. 1. A impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. (...) (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação oposta e homologo os cálculos retratados no laudo pericial de ID 100203302, devidamente atualizado até 25/07/2021, no valor de R$ 156.237.69 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. (...)” Quanto à tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, o perito esclareceu (id 104262547 – p. 5) não ser aplicada ao caso por ausência de previsão no título judicial: “Em relação ao índice de atualização monetária, foi aplicado o índice de atualização monetária do TJDFT, pois não há indicação no julgado de aplicação do índice de atualização da Justiça Federal e a presente liquidação tramita no TJDFT.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 14.12.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator